Tribunal: TJBA
Processo: 8020623-82.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8020623-82.2023.8.05.0080

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, VERA LUCIA SILVA DE SOUSA registrado(a) civilmente como VERA LUCIA SILVA DE SOUSA

APELADO: A. D. S. N. S. e outros

Advogado(s):ANDRE LUIZ OLIVER DE MATOS, PEDRO HENRIQUE CARVALHO MACEDO E SILVA

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. RESCISÃO UNILATERAL. BENEFICIÁRIO MENOR DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA NÍVEL 3. TRATAMENTO MÉDICO CONTÍNUO E ESSENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CANCELAMENTO. TEMA 1082 DO STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pela Central Nacional Unimed - Cooperativa Central contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em Ação de Obrigação de Não Fazer com Pedido de Tutela Antecipada de Urgência, determinando a manutenção do contrato de plano de saúde coletivo e condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00, em favor de beneficiário menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista nível 3.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é lícita a rescisão unilateral de contrato coletivo de plano de saúde quando o beneficiário está em tratamento médico contínuo e essencial para Transtorno do Espectro Autista nível 3; e (ii) se o valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00 é razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é indubitavelmente de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado na Súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Embora a rescisão unilateral de contratos de planos de saúde coletivos encontre respaldo legal, desde que observados os requisitos da Resolução Normativa nº 509/2022 da ANS, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece limitações a esse direito quando colide com outros valores jurídicos de igual ou superior relevância, como o direito à saúde e à vida.

5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1082, firmou a tese de que "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida".

6. No caso em apreço, o beneficiário menor foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível 3, condição que demanda tratamento multidisciplinar contínuo e essencial para seu adequado desenvolvimento neuropsicomotor, cuja interrupção poderia acarretar graves prejuízos à sua saúde e ao seu desenvolvimento.

7. A proteção à criança com deficiência encontra amparo especial na Constituição Federal (art. 227), no Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 4º) e na Lei nº 12.764/2012 (Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista), que estabelecem um sistema de proteção integral que deve orientar a interpretação e aplicação das normas setoriais de saúde suplementar.

8. A negativa indevida de cobertura ou a rescisão abusiva do plano de saúde, em momento de vulnerabilidade do beneficiário, ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando dano moral passível de indenização, sendo o montante de R$ 10.000,00 razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deve assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário em pleno tratamento médico essencial, especialmente quando se trata de beneficiário menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista nível 3. 2. O conceito de saúde não se limita à ausência de doença ou à manutenção da vida, mas abrange o completo bem-estar físico, mental e social, incluindo-se o tratamento contínuo necessário ao adequado desenvolvimento neuropsicomotor de criança com TEA. 3. A rescisão abusiva do plano de saúde durante tratamento essencial de beneficiário em situação de hipervulnerabilidade configura dano moral indenizável.".

__________

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 227; CDC, Lei nº 8.078/90; Lei nº 12.764/2012; CPC, arts. 85, §11, 1.026, § 2º; RN ANS nº 509/2022.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ - APELAÇÃO: 08344952920238190001, Relator.: Des(a). ALEXANDRE EDUARDO SCISINIO, Data de Julgamento: 29/11/2023, DECIMA QUINTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 20, Data de Publicação: 01/12/2023); STJ - REsp: 1842751 RS 2019/0145595-3, Data de Julgamento: 22/06/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/08/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8020623-82.2023.8.05.0080, sendo Apelante Central Nacional Unimed - Cooperativa Central e Apelado Adriano de Souza Nogueira Segundo, representado por seu genitor Adriano de Souza Nogueira, acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em c
onhecer e negar provimento à Apelação
.

Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema.

Des.
Marcelo Silva Britto

Presidente/Relator